Tribunal: TJSP
Processo: 1002824-73.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – BORRACHEIRO – Pretensão de pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade, bem como incorporação dos mesmos.
PERÍCIA JUDICIAL – Laudo que constatou o exercício de atividade insalubre em grau máximo, mas não em operações perigosas nem próximas a elas. Devido o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE no percentual de 40%, descabendo o de periculosidade.
Incorporação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – BORRACHEIRO – Pretensão de pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade, bem como incorporação dos mesmos.
PERÍCIA JUDICIAL – Laudo que constatou o exercício de atividade insalubre em grau máximo, mas não em operações perigosas nem próximas a elas. Devido o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE no percentual de 40%, descabendo o de periculosidade.
Incorporação ao salário indevida – Verba transitória, "pro labore faciendo", vinculada ao trabalho que está sendo realizado – Cessa quando finda o trabalho ou desaparece o fato ou a situação que lhe deu causa, e que por isso não se incorpora ao vencimento, antes, dele se desprende, e nem reflete nos proventos de inatividade, salvo se lei determinar em contrário.
Sentença de parcial procedência mantida.
Recurso de apelação da autora e recurso adesivo da autarquia não providos.